Tribunal: TJES
Processo: 5002577-10.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-10.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ALMADA HILDEBRANDT
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002577-10.2024.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
: DANIEL ALMADA HILDEBRANDT.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL INVADIDA POR TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO (MERCADO CRÉDITO). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a parte autora alega que realizou anúncio da venda de um piano no site da ré, ora recorrente, percebendo, no entanto, ter sido vítima de um golpe, na medida em que a sua conta foi invadida por golpistas, que realizaram um empréstimo no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), com pagamento em 24 parcelas de R$ 757,14 (setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), a partir de 28/06/2024.

2. A sentença acolheu em parte os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo e condenando a ré em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais). Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela ré consiste na reforma da sentença, para configuração da legalidade do bloqueio administrativo da conta, além de destacar a inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia dos autos versa sobre um anúncio de venda de um piano na plataforma Mercado Livre, em que o autor alega ter tido a sua conta invadida por fraudadores que, fazendo-se passar por suporte técnico via e-mails falsos, acessaram seu cadastro. Ato contínuo, foi contratado em nome do autor um empréstimo fraudulento na modalidade "Mercado Crédito" no valor de R$ 9.980,00, gerando uma dívida total parcelada de R$ 18.171,36. Mesmo após o registro de Boletim de Ocorrência e contestação administrativa, a recorrente negou-se a anular o débito. Em sede judicial, como visto, foi deferida liminar para suspensão das cobranças , a qual foi inicialmente descumprida pela recorrente, que manteve a negativação do nome do autor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

5. A matéria discutida nos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira ou intermediadora de pagamentos por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude/golpe envolvendo suas operações.

6. No detalhe, a Recorrente é uma prestadora de serviços financeiros, enquadrando-se no conceito de fornecedor (Art. 3º do CDC), e a responsabilidade civil por defeito na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ou financeiras (como o uso indevido da conta, golpe de PIX, etc.) são riscos inerentes à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras. Tais fatos configuram fortuito interno e, portanto, não possuem o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do fornecedor, conforme Sumula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

7. O dever de segurança do fornecedor engloba a implementação de medidas eficazes para coibir e prevenir fraudes. A ocorrência do golpe demonstra uma falha na segurança do sistema e na prestação do serviço, o que justifica a condenação.

8. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a invasão ocorreu por negligência inescusável do autor. Pelo contrário, a falha reside na segurança da plataforma, que permitiu a contratação de empréstimo vultoso em perfil que sequer utilizava os serviços bancários da ré, para liquidação imediata em localidade diversa (São Paulo) da residência do autor (Espírito Santo). Assim, a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não foi comprovada de forma a excluir a responsabilidade objetiva da Recorrente, que falhou no seu dever de fornecer segurança ao serviço.

9. O bloqueio preventivo de contas bancárias por suspeita de transações atípicas constitui, em princípio, exercício regular de direito e cumprimento de dever de segurança imposto às instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil. Todavia, a legitimidade da medida está adstrita à observância de prazos razoáveis para a apuração das irregularidades. A manutenção do bloqueio de ativos financeiros por período superior a 100 (cem) dias, sem a demonstração de conclusão de investigação criminal ou ordem judicial específica, extrapola os limites da proporcionalidade e configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

10. A privação prolongada de acesso a recursos financeiros próprios gera angústia e insegurança que superam o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
ou pela própria dinâmica dos fatos

11. Desta forma, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais está em perfeita harmonia com o direito aplicável à espécie. Do mesmo modo, a indenização fixada na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)